Tribunal: TJPA
Processo: 0024280-53.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0024280-53.2014.8.14.0301

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAIMUNDA DE JESUS CORDEIRO COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Direito Processual Civil
.
Agravo Interno em Recurso Especial
.
Plano de Saúde
.
Reajuste por Faixa Etária. Tese 952 STJ.
Recurso não provido.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC/2015, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ), que reconhece a validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar em razão da mudança de faixa etária, desde que observados determinados requisitos. O acórdão recorrido entendeu que a operadora concentrou os reajustes até a faixa dos 60 anos, sem previsão para a última faixa etária (70 anos ou mais), em desacordo com a Resolução CONSU nº 6/1998.

II.
Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde, concentrado até a faixa dos 60 anos, sem previsão para a última faixa etária (70 anos ou mais), está em conformidade com a tese firmada no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ) e com a Resolução CONSU nº 6/1998.

III. Razões de decidir

3
.
A negativa de seguimento ao recurso especial pelo Tribunal de origem está amparada na sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral, conforme os arts. 1.030, I, e 1.040, I, do CPC/2015.

4.
O acórdão recorrido observou corretamente a tese firmada no Tema 952/STJ, ao concluir que a ausência de previsão de reajuste na última faixa etária (70 anos ou mais), com concentração do aumento até os 60 anos, viola a Resolução CONSU nº 6/1998.

5.
A parte agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos dissociados da fundamentação adotada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

6.
Reitera-se a advertência quanto à interposição de recursos manifestamente protelatórios, passíveis de sanção por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo Interno n
ão provido
.

Tese de julgamento
: “
1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

“2. A ausência de previsão de reajuste na última faixa etária (70 anos ou mais), com concentração do aumento até os 60 anos, viola a Resolução CONSU nº 6/1998 e a tese firmada no Tema 952/STJ.
”.

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 1.030, I, e 1.040, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; CDC, art. 51, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 14.12.2016,
DJe
19.12.2016.

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5ª
Sessão Ordinária

Virtual

do Tribunal Pleno, por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

J
ulgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(ID nº
28746499
)
,
interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão negativa de seguimento a recurso especial
, cuja parte final foi assim redigida:

“
Assim sendo, nego seguimento ao recurso especial (1.030, I, do CPC), tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a tese jurídica vinculante nº 952 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação.
” (ID nº
28054319
)

Alegou a parte recorrente que houve violação ao disposto no art. 15 e art. 16, IV, da Lei nº 9.656/1998, sob o argumento de que o reajuste por mudança de faixa etária aplicado ao contrato da parte autora estava previsto de forma clara no instrumento contratual, em conformidade com a Resolução CONSU nº 6/1998 e com a legislação da ANS
– Agência Nacional de Saúde Suplementar.

S
ustentou que o acórdão recorrido aplicou indevidamente o Tema 952 do
Superior Tribunal de Justiça
, desconsiderando as especificidades do contrato e a ausência de abusividade nos percentuais praticados
.

A
firmou que a decisão impugnada ampliou indevidamente a tese firmada no Tema 952 ao presumir abusividade pela ausência de percentual expresso na última faixa etária, contrariando o entendimento do STJ de que
a validade do reajuste depende de previsão contratual, respeito às normas da ANS e ausência de percentuais aleatórios
.

A
rgumentou que o acórdão também contrariou o
s
Tema
s 952 e
1
.
0
16
do
Superior Tribunal de Justiça
, ao adotar metodologia de cálculo incompatível com
as referidas teses, que consolidaram o entendimento de que é vedada a simples somatória aritmética das variações acumuladas entre as faixas etárias, reafirmando que o cálculo deve respeitar critérios atuariais.

R
essaltou que o contrato em questão observou os princípios do mutualismo e da solidariedade intergeracional, pilares da saúde suplementar, e que a ingerência judicial compromete a sustentabilidade do sistema
.

D
efendeu
, assim,
que a negativa de seguimento ao recurso especial violou o princípio da colegialidade e o art. 105, III, da Constituição Federal, ao impedir o exame da controvérsia pelo
Superior Tribunal de Justiça
.

A
o final, requereu a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, a colocação do feito em mesa para
o
julgamento colegiado
.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
30034384
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

E
m
observância
à sistemática prevista nos arts. 1.030, I, e 1.040, I, do CPC/2015,
é dado ao Presidente ou Vice-Presidente dos Tribunais de Justiça Estaduais o poder-dever de negar
seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
e/ou pelo
Supremo Tribunal Federal
em regime de recursos repetitivos e/ou de repercussão geral.

Registra-se,
ademais
, que, nas hipóteses em que o acórdão recorrido esteja em conformidade com a orientação firmada pela Corte Suprema em regime de repercussão geral,
é possível
a negativa de seguimento dos recursos especiais pelo Tribunal
local
de acordo com a orientação emanada do próprio STJ, conforme se verifica da análise das seguintes decisões: REsp 1818969/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques
e
REsp 1818242/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin
.

No caso dos autos, é discutida a aplicação da tese
fixad
a
no julgamento do recurso especial repetitivo nº

1.568.244/RJ (Te
se nº
952/STJ), cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4
. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do
community
rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção
).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (
ii
) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (
iii
) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
de 19/12/2016.)

Conforme const
ou
da decisão que denegou seguimento ao recurso especial:

“
O caso concreto, conforme destacado no
acórdão recorrido, se submete ao teor da alínea “b” da ementa do caso paradigma
, cuja informação de destaque é a de que d
everia haver sete faixas etárias e a última, aos setenta anos de idade, não ser superior a seis vezes o valor da primeira, sendo que o Desembargador Relator destacou que “a operadora concentrou todo esse reajuste até a faixa dos 60 anos, ignorando a última faixa etária (70 anos ou mais)
”.

Observa-se que, conforme as próprias razões da parte agravante, ao invocar a Resolução do CONSU nº 06/1998, a qual estabeleceu a variação das contraprestações em 07 faixas etárias, não foi capaz de infirmar os fundamentos da decisão negatória de seguimento e, consequentemente, do próprio acórdão recorrido, pois
a inexistência de previsão de reajuste na última faixa etária
, aos 70 anos de idade, acumulando ou antecipando o reajuste para a penúltima faixa, aos 60 anos de idade,
destoa do julgamento paradigma e da resolução normativa aplicável ao caso.

Logo, não assiste razão à agravante, sendo, inclusive, desnecessário qualquer juízo de valor acerca das demais
questões suscitadas, eis que não guardam pertinência com o único fundamento da decisão recorrida, devendo ser afirmada observância ao princípio da dialeticidade recursal, que e
xige que um recurso aponte e refute especificamente o
s
fundamentos da decisão
que se busca reverter, não bastando apenas a discordância ou a mera repetição de argumentos d
o recurso anterior, sem a correlação com a decisão imediatamente impugnada.

Outrossim
, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
voto pelo desprovimento
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

Belém, 12/02/2026